Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702001-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que o advogado que subscreve o pedido detém poderes para desistir (ID 18638554), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 27157468). Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora